Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 14 DA TUJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição parcial; e (ii) direito da autora ao recebimento de valores retroativos, do período de abril/2020 a março/2022, em razão do enquadramento errôneo de jornada, nos termos da Lei Distrital no 6.523/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 82162745), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e art. 99, § 3o, do CPC.
4. Prescrição. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. No caso, a ação foi ajuizada em 12/05/2025 e a pretensão autoral abarca os períodos de abril/2020 a março/2022, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a maio/2020. Prejudicial de mérito acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrar verba constituída em abril/2020.
5. A Lei Distrital no 6.523/2020 trata da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), instituída para promover o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, mediante redução progressiva da referida gratificação até sua extinção, prevista para 01/03/2021. O anexo único da referida lei apresenta duas tabelas de vencimentos: uma para a jornada de 20/40 horas semanais e outra para a jornada de 24/40 horas semanais.
6. A servidora comprovou estar sujeita à jornada de 20/40 horas semanais (ID 81723203) e, consoante as fichas financeiras, recebeu a título de vencimento básico os seguintes valores: R$4.134,72, a partir de abril/2020; R$4.510,61, a partir de outubro/2020 (ID 81723206, pág. 17); e R$4.961,67, a partir de março/2021 (ID 81723206, pág. 7). Os valores são compatíveis com a tabela anexa à Lei no 6.523/2020, referente à jornada de 24/40h dos técnicos em saúde, importando destacar que em abril/2022 a autora passou a receber o valor de R$5.954,00, correspondente à jornada na qual estava corretamente enquadrada (ID 81723206, pág. 6).
7. A súmula no 14 da TUJ dispõe: "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
8. A despeito do enquadramento correto da jornada de trabalho da servidora ter ocorrido de forma tardia, o pagamento retroativo das diferenças salariais encontra óbice no artigo 169, § 1o da Constituição Federal, que condiciona a concessão de vantagens pecuniárias à existência de previsão orçamentária. No mesmo sentido, por se tratar de reajuste remuneratório, deve ser observada a tese fixada no Tema no 864 do STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2077442, 0730209-17.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Prejudicial de mérito acolhida para, em relação à pretensão de cobrar verba constituída em abril/2020, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. No mérito, recurso desprovido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.523/2020; CF/1988, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 14 da TUJ; TJDFT, Acórdão no 2077442, 0730209-17.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025; Tema no 864 do STF.